Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700165-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. DESINATÁRIA FINAL. VÍCIOS DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS. RESCISÃO PREMATURA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. É reconhecida a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que contrata serviços de telefonia móvel, porquanto, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo; e, frente à prestadora, ostenta hipossuficiência técnica e fática, conforme preveem os artigos 2o e 3o do CDC. 2. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, ante a presença da verossimilhança na alegação, segundo as regras ordinárias de experiência (Art. 6o, inciso VIII, CDC). 3. A fornecedora afasta a oportunidade de provar a inocorrência das alegadas falhas na prestação dos serviços de telefonia quando afirma que não armazena as reclamações telefônicas realizadas há mais de seis meses. Conclui-se, portanto, pela presença dos vícios de qualidade nos serviços contratados e pelo cabimento da rescisão contratual antes de findo o prazo de fidelidade, pois motivada pela ineficiente atuação da prestadora de serviços. 4. A falta de cumprimento da ordem judicial de não inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes autoriza a imposição de multa cominatória. A alegação de que a autora não informara que possuía mais de um CNPJ não afasta a obrigação imposta, visto que cabe à parte adotar as diligências necessárias ao cumprimento da determinação judicial. 5. A multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, além de ser compatível com a obrigação em discussão e com o porte das empresas litigantes, de acordo com a regra do art. 537 do CPC. 6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em face da pouca complexidade da causa, com base no artigo 85, §11, do CPC. 7. Apelo desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 2o do CPC, sustentando que a multa cominatória não ostenta caráter de condenação, não podendo servir de base de cálculo dos honorários de sucumbência. Aduz que na presente hipótese, em que o provimento jurisdicional que se busca é exclusivamente declaratório, a verba sucumbencial deve ser fixada com base no proveito econômico obtido pelo vencedor ou, quando não for possível mensurar tal proveito, sobre o valor atualizado da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/SP 310.300 (ID 24867394 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 2o do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/SP 310.300 (ID 24867394 - Pág. 1), em relação à recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030